Tribunal: TJSP
Processo: 2278178-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Deferimento de indisponibilidade de ativos financeiros, para análise da viabilidade da penhora. Cabimento. Conta do executado que não se destina exclusivamente ao recebimento de proventos, mas a créditos diversos. Ausência do extrato comprovando o bloqueio que impede a aferição da impenhorabilidade. Decisão que, ademais, condiciona a efetiva

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Deferimento de indisponibilidade de ativos financeiros, para análise da viabilidade da penhora. Cabimento. Conta do executado que não se destina exclusivamente ao recebimento de proventos, mas a créditos diversos. Ausência do extrato comprovando o bloqueio que impede a aferição da impenhorabilidade. Decisão que, ademais, condiciona a efetiva penhora à prévia manifestação do devedor acerca de eventual impenhorabilidade das quantias eventualmente tornadas indisponíveis. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278178-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚB. DO EST. DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2278178-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.882
Voto no 43.882
Agravo de Instrumento n.o 2278178-81.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível Central
Agravante: Luiz Carlos Ribeiro
Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo –
COOPMIL
Juiz de 1a Inst.: Marcelo Augusto Oliveira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Deferimento de
indisponibilidade de ativos financeiros, para análise da viabilidade da penhora.
Cabimento. Conta do executado que não se destina exclusivamente ao recebimento
de proventos, mas a créditos diversos. Ausência do extrato comprovando o
bloqueio que impede a aferição da impenhorabilidade. Decisão que, ademais,
condiciona a efetiva penhora à prévia manifestação do devedor acerca de eventual
impenhorabilidade das quantias eventualmente tornadas indisponíveis. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 2.155
dos autos principais que, em execução de nota promissória, deferiu a pesquisa e
indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado para posterior análise da
viabilidade da penhora.
Inconformado, o executado recorre aduzindo que seus vencimentos já
estão comprometidos em 30% do valor líquido com o pagamento de contratos de crédito
celebrados com instituições financeiras, dentre elas a agravada, daí porque a penhora
determinada inviabiliza sua subsistência e de sua família com dignidade. Afirma que
além da necessidade de seus proventos para o seu sustento, ainda deposita mensalmente
à sua ex-esposa o valor correspondente ao plano de saúde, conforme estabelecido
judicialmente, motivo porque pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para obstar
novos bloqueios. Aduz que os proventos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV,
do CPC, e que esta C. Câmara já decidiu por limitar os descontos dos empréstimos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2278178-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.882
30% dos vencimentos. Pede tutela de urgência para que seja oficiado à fonte pagadora
de seus vencimentos a fim de que não retenha nenhum importe salarial seu e, ao final, o
provimento do recurso para cassação definitiva da decisão e que seja eliminada qualquer
possibilidade de novos bloqueios.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 21), a agravada apresentou
contraminuta de fls. 40/55, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a falta de
peças obrigatórias e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
De início, não vinga a alegação de falta de peças obrigatórias, pois o art.
1017, § 5o, do Código de Processo Civil é claro no sentido de que: “Sendo eletrônicos os
autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se
ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da
controvérsia”.
Por outro lado, o recurso não merecia nem sequer ser conhecido, pois
suas razões estão voltadas a uma suposta ordem de penhora de 30% de vencimentos
diretamente na fonte pagadora. Todavia, a decisão com esse teor, proferida a fls. 2.077
dos autos principais, já foi alvo de recurso (AI no 2136536-23.2019.8.26.8.26.0000,
Voto no 42.652).
A decisão apontada como agravada, de fls. 2.155 dos autos principais,
deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado para posterior
avaliação da viabilidade da penhora.
E quanto a isso não tem razão o insurgimento do agravante.
Em primeiro lugar, porque a própria decisão condiciona a penhora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2278178-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 43.882
prévia intimação do executado para manifestação acerca de eventual impenhorabilidade
das quantias (art. 854, § 3o, do CPC).
Depois, o extrato trazido pelo executado (fls. 12/14) dá conta de diversas
entradas além daquelas relativas aos proventos, como créditos de Pagseguro (18, 25 e
26.11.2019) e DOC no valor de R$ 3.500,00 (13.11.2019), o que impõe a avaliação
casuística da alegação de impenhorabilidade.
Por fim, aqui não se fez prova de que a decisão tenha sido cumprida, isto
é não há prova de nenhum bloqueio sobre a conta do executado, ao menos o extrato de
fls. 12/14, datado de 10.12.2019, nada indica nesse sentido. Ao contrário, aponta saldo
positivo em aplicação financeira (BB Automático) no valor de R$ 1.732,76.
Embora nos autos principais conste o bloqueio de R$ 1.211,04 no Banco
do Brasil e R$ 11,67 na Caixa Econômica Federal (fls. 2202/2203), a falta do extrato
bancário impede a aferição da impenhorabilidade alegada, ainda mais porque, como já
dito, há diversas outras entradas na conta, além dos vencimentos.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator